Tribunal: TJMT
Processo: 1029929-80.2020.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029929-80.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO SURPRESA AFASTADAS - FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA - RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - PORTARIA COM RESTRIÇÃO DE ACESSO - CONDOMÍNIO DE FATO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO DETERMINADA EM ACP - COISA JULGADA - CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SEGURANÇA - REGULAMENTAÇÃO COM BASE NA LEI 13.465/2017 E LC 523/2023 EM CONSONÂNCIA COM TEMA 348/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DIREITO FUNDAMENTAL - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, inexistindo, na hipótese, qualquer contrariedade aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC, uma vez a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
“
O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia”
(REsp 1.717.144/SP).

3. Ainda que implantado como “loteamento”, de acordo com a denominação dada quando de sua criação em 2001, o Residencial Flor do Cerrado em verdade trata-se de um “condomínio de fato” (em fase de regularização), na medida em que há mais de 10 anos se estabelece na forma de um condomínio residencial, com organização de associação, despesas de manutenção comuns, cercado por muros, cercas elétricas e portaria com controle de acesso.

4. Configurada a coisa julgada em relação ao Município de Cuiabá, uma vez que já foi reconhecida na Ação Civil Pública
“a omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo, na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento”
(Recurso de Apelação Cível n. 0000844-27.2014.8.11.0082).

5. O desfazimento da portaria buscado nestes autos conflita com a proteção de outros direitos fundamentais, também garantidos constitucionalmente, pois colocaria em risco a segurança dos demais moradores ali residentes, tendo por corolário lógico a proteção da própria vida, além da dignidade da pessoa humana, bens jurídicos de valor muito superior do que os alegados pelos autores, razão pela qual devem preponderar inclusive sobre eventual interesse público.

6. A regulamentação da regularização de loteamento fechado/condomínio de fato com base na Lei n. 13.465/2017 e na Lei Municipal Complementar n. 523/2023 está em consonância com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie (art. 30, VIII, e art. 182,
caput
e §1º, da CF), conforme Tema n. 348/STF, para o qual
“Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”
(RE 607.940).

7. Nas hipóteses em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, uma vez que se busca resguardar direito fundamental, portanto de valor inestimável, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de possibilitar a apreciação de forma equitativa, de acordo com o seu Tema n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

8. Recurso de apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: PATRICK DALLA BERNARDINA

MICHELE ATILIO COELHO

APELADOS:

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICK DALLA BERNARDINA
e
MICHELE ATILIO COELHO
contra sentença que se vê no id. 155402464, proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer proposta em desfavor da
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pela qual foi reconhecida a ocorrência de coisa julgada em relação à pretensão deduzida contra o
MUNICÍPIO
, com fulcro no art. 485, V, do CPC, e julgada improcedente a pretensão deduzida em face da
ASSOCIAÇÃO
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados no valor de R$ 10.000,00, com base no art. 85, §§2º, 3º e 8º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 155402477), os Apelantes suscitam as preliminares de
negativa de prestação jurisdicional
, ao argumento de violação da regra insculpida nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, e de
decisão surpresa
, alegando que não foi oportunizado às partes a manifestação quanto à possibilidade de reconhecimento da coisa julgada em relação ao
MUNICÍPIO
, o que violaria o art. 10 do CPC.

No mérito, sustentam a necessidade de reforma da sentença, alegando, em síntese, que a
ASSOCIAÇÃO
/

apelada

não pode obstruir via pública de um loteamento, implantando controle de acesso, restringindo a locomoção e constrangendo os proprietários à identificação na portaria para poderem trafegar no bairro.

Defendem que, para o fechamento de ruas públicas e implantação de portarias, seria necessário autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Insistem ainda que vêm sendo constrangidos pela
ASSOCIAÇÃO
apelada
“a todo momento quando tenta ingressar a sua propriedade, passando por monitoramento irregular de sua intimidade, restringindo sua liberdade e direito individual de ir e vir”
, bem como que o
MUNICÍPIO
tem a obrigação de impedir as ocupações e obras irregulares, restando configurada a omissão em seu dever de fiscalização.

Aduz, também, que a promulgação da Lei Municipal n. 13.465/2017 não poderia retroagir para transformar o loteamento em um condomínio de fato, pois violaria ato jurídico perfeito.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, de forma alternativa, em caso de desprovimento do recurso, sejam os honorários advocatícios de sucumbência fixados com base no art. 85, §2º, do CPC, entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(id. 155402485) e da
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO
(id. 155402486) pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de ver reformada a sentença impugnada (id. 160010668).

Recurso preparado (id. 155501690) e tempestivo. Embora ausente certidão de tempestividade, em consulta a aba “Expedientes”- Pje 1ª Grau, afere-se que houve registro de intimação de leitura da decisão em 13/10/2022, de maneira que a interposição do apelo em 07/11/2022 se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O -
PRELIMINAR

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Os Apelantes suscitam a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, diante de alegada violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, sob o argumento de que o Juízo
a quo

“quedou-se silente sobre vários pontos suscitados”
.

Sem razão, contudo, aos Apelantes, uma vez que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, inexistindo, na hipótese, qualquer contrariedade aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC, uma vez a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada (id. 155402475), não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/ STJ. COBERTURA. EXCLUSÃO. TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE ESPECIALISTA. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
. 2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo
princípio do livre convencimento motivado
, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos,
bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento
. (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/10/2023, DJe 17/10/2023.) (g.n.)

Al
ém disso, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

O entendimento do STJ também é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Desse
modo,
rejeito
a preliminar.

APELANTES:

PATRICK DALLA BERNARDINA

MICHELE ATILIO COELHO

APELADOS:

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

V O T O -
PRELIMINAR
-
DECISÃO SURPRESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Os Apelantes suscitam a ocorrência de decisão surpresa (art. 10 do CPC), alegando que o Juízo Singular
“em um primeiro momento afastou a coisa julgada, mas, em um segundo momento, sem sequer intimar as partes, trouxe novamente a dita ‘coisa julgada’”
.

Contudo, ao contrário do alegado pelos Apelantes, do cotejo dos autos denota-se que o tema foi debatido pelas partes, uma vez que a coisa julgada foi suscitada pela
ASSOCIAÇÃO
como preliminar em sua contestação (id. 155402339 - p. 5/6) e ainda rebatida pelos Apelantes em sede de impugnação à contestação (id. 155402341 - p. 2/3), de modo que o contraditório foi plenamente respeitado, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC.

Frise-se que a mudança de entendimento do julgador, que inicialmente afastou a coisa julgada por ocasião do saneamento do feito (id. 155402418 - p. 5/6) e, posteriormente, reconheceu na sentença recorrida sua ocorrência quanto ao
MUNICÍPIO
, em relação ao julgamento da Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.8.11.0082, constitui nada mais do que exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura novit curia
(o Tribunal conhece o direito) e
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos e te darei o direito), ou seja, às partes cabe trazer os fatos ao processo, ao passo que é do juiz a função de subsumi-los à norma, aplicando o direito.

Sobre o tema já se manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO LEGAL. INAPLICABILIDADE
. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. DOLO. PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"
O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia
" (REsp 1.717.144/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 28/2/2023). (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 1.840.814/AC, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 03/05/2023) (g.n.)

Port
anto, não há que se falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e dos fatos delineados nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, especialmente quando
“se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”
a respeito (art. 10 do CPC), como ocorreu no caso destes autos quanto à coisa julgada.

No mais, a configuração da ocorrência ou não de coisa julgada em relação à Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.8.11.0082 é matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso, e como tal será analisada.

De todo modo, igualmente
rejeito
esta preliminar.

APELANTES:

PATRICK DALLA BERNARDINA

MICHELE ATILIO COELHO

APELADOS:

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICK DALLA BERNARDINA
e
MICHELE ATILIO COELHO
, visando reformar a sentença para que a pretensão deduzida na inicial seja julgada totalmente procedente, a fim de que seja declarada a irregularidade no fechamento da via pública por portaria com restrição de acesso ao loteamento Flor do Cerrado, pela
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO
, bem como a omissão do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em seu dever de fiscalização, com base no art. 5º, II, XXII e XV, da CF e art. 1.228, do CC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

A sentença ora em análise entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao
MUNICÍPIO
, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e com resolução do mérito, em relação à
ASSOCIAÇÃO
, julgando improcedente a pretensão deduzida pelos ora Apelantes, conforme se vê do trecho da sentença em destaque:

“(...) Vê-se, portanto, que
o pedido formulado pelos autores para que seja reconhecida e declarada a omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em seu dever de fiscalização, quanto à implementação de controle de acesso em via pública
, por meio da construção de guarita no Residencial Flor do Cerrado,
também está abarcado pelo conteúdo da sentença proferida na mencionada Ação Coletiva n. 0000844-27.2014.8.11.0082
.

Quanto aos pedidos para que seja declarada a irregularidade do fechamento da via pública por meio de portaria com restrição de acesso ao loteamento ou, alternativamente, para que seja demolida a guarita que restringe o acesso às vias públicas locais ou retirados os bloqueios de acesso, como por exemplo portões, cancelas etc,
entendo que não restou suficientemente demonstrado nos autos, ônus que recaia a parte autora
, consoante dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a irregularidade sustentada, assim como a necessidade imediata de retirada e/ou demolição do controle de acesso existente.

Isso porque, conforme já mencionado, ao Município de Cuiabá, por força da sentença na mencionada Ação Coletiva n. 0000844-27.2014.8.11.0082, caberá realizar os estudos técnicos necessários quanto ao Residencial Flor do Cerrado, para definição da natureza jurídica do empreendimento e a consequente adoção das medidas necessárias para a sua regularização, dentre elas a eventual retirada ou manutenção da portaria impugnada e existente para o controle de acesso dos moradores
.

Somente com a realização dos estudos técnicos necessários para cumprimento daquela sentença, assim como a definição da natureza jurídica do empreendimento é que poderá ser caracterizada eventual irregularidade do controle de acesso, caso não seja permitido pela legislação aplicável
.

Nesses termos,
a improcedência dos pedidos formulados em desfavor da parte requerida ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO é medida que se impõe
.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, no que diz respeito ao pedido para que seja reconhecida e declarada a omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em seu dever de fiscalização, quanto à implementação de controle de acesso em via pública, por meio da construção de guarita no Residencial Flor do Cerrado, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

2.2.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, em relação à parte requerida ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, para que seja declarada a irregularidade do fechamento da via pública por meio de portaria com restrição de acesso ao loteamento ou, alternativamente, para que seja demolida a guarita que restringe o acesso às vias públicas locais ou retirados os bloqueios de acesso, como por exemplo portões, cancelas etc, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. Condeno os autores, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 8º, todos do CPC.”
(id. 155402464) (g.n.)

P
ois bem.

Do cotejo dos autos, constato que a celeuma ultrapassa a questão do fechamento de via pública, do direito de locomoção e do constrangimento de passar por um controle de acesso como alegado pelos Apelantes, na medida em que o desfazimento da portaria buscado nestes autos conflita com a proteção de outros direitos fundamentais, também garantidos constitucionalmente, pois colocaria em risco a vida e a segurança dos demais moradores ali residentes, bens jurídicos de valor muito superior do que os alegados pelos autores, razão pela qual devem preponderar inclusive sobre eventual interesse público.

A existência de uma portaria com controle de acesso é, sem dúvida, um fator de aumento da segurança para os moradores, principalmente nos dias atuais em que a violência e a insegurança são crescentes na Capital, razão pela qual ainda que implique em diminuição da privacidade dos que ali adentram, no juízo de ponderação, deve prevalecer a vontade da maioria dos que deliberaram pela sua implementação/manutenção, como medida de segurança, em prol da integridade física e patrimonial de todos.

Explico.

Primeiramente, é preciso assentar que o local em questão, a despeito de todas as insurgências dos Apelantes, que insistem tratar-se de um “loteamento” de acordo com a denominação dada quando de sua criação em 2001, em verdade trata-se de um “
condomínio de fato
” (em fase de regularização), na medida em que, há mais de 10 anos, frise-se,
antes mesmo da aquisição da unidade pelos Apelantes em 2015
, o imóvel inicialmente denominado “Sítio de Recreio Flor do Cerrado” se estabelece na forma de um condomínio residencial, com organização de associação, com despesas de manutenção comuns, cercado por muros, cercas elétricas e, é claro, a portaria com controle de acesso questionada nestes autos.

Ao enfrentar questão semelhante, em ação de cobrança de taxas associativas, o TJRJ assim concluiu a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
‘
CONDOMÍNIO DE FATO’
. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS INADIMPLIDAS POR MORADORES DE IMÓVEL INSERTO NA ÁREA DE COBERTURA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE RÉ. 1-
O “condomínio de fato” ou “loteamento de acesso controlado” é uma realidade sociojurídica típica nas cidades na qual há uma união de moradores que com o objetivo de suprir deficiências na prestação de serviço público no tocante à segurança, lazer, limpeza, valorização dos imóveis
,
dentre outras, decidem se cotizar para suportar a consecução de tais propósitos, sob a administração de uma associação, na forma da lei civil
; (...)” (TJRJ. Apelação Cível n. 0022250-50.2018.8.19.0209, Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 14/07/2020, 16ª C. Cível, p. 07/08/2020)”
(g.n.)

A
ssim, interpretar a situação posta nos autos de forma diferente é negar a própria realidade vivenciada por todos os moradores do Residencial Flor do Cerrado, que se uniram em seus interesses de modo a ter mais segurança, buscando refúgio da violência que assola a sociedade para poder ter mais qualidade de vida, resguardando sua integridade física e patrimonial.

Tanto é que a referida regularização fundiária e ambiental daquele “loteamento” –
em verdade um “condomínio de fato”
–, foi determinada nos autos da Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.8.11.0082, transitada em julgado em 25/02/2022 (id. 125025657 daqueles autos), da qual transcrevo a ementa no seguinte sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO RURAL COM CONTORNOS DE URBANO - IRREGULARIDADE -
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADE NO TEMPO
- OMISSÃO DO PODER PÚBLICO -REGULARIZAÇÃO - PODER-DEVER DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMPREENDEDORES - AFASTAMENTO - ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Como cediço, “incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária” (STJ, REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019).
Diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de uma década
, a busca pelo retorno ao status quo ante, inclusive com a rescisão dos contratos e remoção das famílias não atende ao interesse social, justificando a condenação do Município, diante de sua omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo,
na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento
. Não há como se atribuir, na espécie, responsabilidade solidária à empresa responsável pelo empreendimento ou seus sócios, na medida em que, no momento de implementação do loteamento, atenderam tudo aquilo que foi exigido pelo Poder Público, buscando todas as autorizações e licenças perante os órgãos licenciadores, em consonância com o tipo de empreendimento idealizado.” (TJMT. N.U 0000844-27.2014.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2021, DJe 02/12/2021) (g.n.)

Por tai
s razões, entendo que agiu com acerto o Juízo Singular quando reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação ao
MUNICÍPIO
apelado, ao decidir que
“(...) caberá ao Município de Cuiabá, por força da sentença mencionada e já acobertada pela coisa julgada, realizar os estudos técnicos necessários quanto ao Residencial Flor do Cerrado, para definição da natureza jurídica do empreendimento e a consequente adoção das medidas necessárias para a sua regularização, dentre elas a eventual retirada ou manutenção da portaria impugnada e existente para o controle de acesso dos moradores (...)”
uma vez que esta pretensão
“também está abarcado pelo conteúdo da sentença proferida na mencionada Ação Coletiva n. 000844-27.2014.8.11.0082”
.

Cumpre destacar que não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito na modificação da denominação de loteamento para a de condomínio fechado, como alegam os Apelantes, tanto que nos autos da ACP n. 0000844-27.2014.8.11.0082, na fase de cumprimento da sentença,
o próprio Ministério Público Estadual, titular daquela ação coletiva e fiscal da lei, concordou com a regularização daquela área por meio da Lei n.º 13.465/2017
- que normatizou a regularização fundiária rural e urbana em âmbito nacional, trazendo normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), dentre outras providências -, c/c com a Lei Municipal Complementar n. 523/2023 - que dispõe sobre a política municipal de regularização fundiária urbana do município de Cuiabá-MT -, por meio de Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), pois conforme se vê do id. 96581274 daqueles autos, o
Parquet
assim se manifestou:

“(...)
Ocorre que, a regularização fundiária aplicável na hipótese é a Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), portanto caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear
o projeto e a implantação da infraestrutura essencial, nos termos da Lei nº 13.465 de 2017, cabendo ao Município, unicamente, o processamento e a análise do pedido
. Feito tal esclarecimento, o MPMT não opõe óbices à continuidade das tratativas de regularização pelos interessados e nem possui interesse no prosseguimento da execução
. (...)” (id. id. 96581274, ACP n. 0000844-27.2014.8.11.0082) (g.n.)

I
mportante frisar também que a própria Constituição Federal atribuiu aos Municípios a obrigação de regulamentar a matéria, aprovando Plano Diretor como
“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”
(art. 182, § 1º), bem como para
“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”
(art. 30, VIII), e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes”
(art. 182,
caput
), de modo que a regulamentação da regularização do condomínio de fato com base na da Lei n. 13.465/2017 e Lei Municipal Complementar n. 523/2023
está em consonância com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie
.

O assunto foi inclusive objeto de deliberação pela Suprema Corte no RE n. 607.940, culminando na edição de seu Tema n. 348,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005,
que dispôs sobre uma forma diferenciada de
ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados
, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios
e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF. Tema 348. Leading case: RE 607940, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-036, d. 25/02/2016, p. 26/02/2016) (g.n)

Em casos
análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios. Confira-se:

“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO
. AGEFIS.
DEMOLIÇÃO DE GUARITA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR
.
RESIDENCIAL
LA FONT.
REGIÃO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO
(DECRETO N. 30.793 DE 04/09/2009). CONSTRUÇÃO ANTIGA. REFORMA FEITA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. PARTE ELÉTRICA E ESTRUTURAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1º, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. 2.
Estando o condomínio em fase de regularização, considero desarrazoada e desproporcional a medida demolitória da guarita determinada pela ré, pois, além ser apenas uma obra para reforma estrutural visando a segurança dos moradores e visitantes
(e não uma obra nova), caminha em direção oposta ao Decreto n. 30.793 de 04 de setembro de 2009. 3. Considera-se, também, o fato de que o condomínio se encontra em área particular, ainda que não regular, situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, com área de regularização de interesse específico (ARINE) e com área de proteção ambiental - AMP Cachoeirinha, necessitando de acesso controlado. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso da Associação provido. Recurso da ré prejudicado.” (TJDF. 0712976-79.2017.8.07.0018, Relator: Josapha Francisco dos Santos, j. 22/10/2019, 5ª Turma Cível, DJe 06/11/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO FECHADO
-
CONDOMÍNIO
VITASSAY BOITUVA
Pretensão de remover cancelas e muros
,
obstáculos à entrada de pessoas no local, sob o argumento de violação do direito constitucional de locomoção
, bem como a declaração de inexistência de relação associativa entre a APMV e moradores ou proprietários dos referidos loteamentos, dela não associados, e a inexistência de obrigação de custeio por serviços prestados pela APMV, por seus prepostos ou terceiros por ela contratados, em relação a proprietários e moradores não associados à APMV. Inadmissibilidade - Existência de concessão de direito real de uso de bem público Lei municipal autorizou a instituição do loteamento fechado, respeitando o direito de acesso -
Compatibilização harmônica da liberdade de ir e vir com o direito à segurança pública
-
Inexistência de direito absoluto, devendo haver a mútua cedência dos bens jurídicos constitucionalmente protegidos
- Precedentes - Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal Sentença mantida Recursos não providos.” (TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 0005683-44.2015.8.26.0082, j. 10.05.2017, Rel. o Des. PONTE NETO) (g.n.)

“AÇÃO DEMOLITÓRIA.
Pretensão à demolição ou desobstrução de guarita localizada em passagem da via pública
. Inadmissibilidade.
Condomínio que não se acha registrado, mas a reunião dos interesses dos proprietários tipifica o condomínio
. Decisão de construção da guarita decidida em assembléia.
Ausência de ilegalidade na construção
. Condomínio situado em área rural que independe de autorização do Município. Adesão através de pagamentos de rateios e de participação nas assembléias. Legitimidade de co-réu reconhecida. Recursos improvidos.” (TJSP. Apelação nº 691.789-5/3, Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANTONIO RULLI, j. 06.05.2009) (g.n.)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de fazer consistente na demolição de muro do entorno e
não obstrução do livre trânsito na área denominada
“Condomínio Chácaras Hípica” - Garantia de livre acesso aos espaços e sistemas de circulação públicos, ou seja, ruas e avenidas, que teriam passado para o domínio do Município, transformando-se em bens de uso comum do povo, haja vista se tratar de um “loteamento travestido de desmembramento” - Descabimento - Área oriunda de sucessivos desmembramentos e que passa por processo de regularização, não podendo ser qualificada como “loteamento fechado” (nos termos do Dec. 58/37 ou Lei 6.766/79) ou como condomínio horizontal fechado, porque não foi instituído nos termos da Lei 4.591/64 -
Processo de regularização em trâmite perante o Município que aponta para a adoção da natureza jurídica de condomínio horizontal fechado - Ordem de demolição que se afigura temerária. Ademais, situação que, por ora, permite a definição da área como

condomínio de fato
- Precedente deste Egrégio Tribunal - Sentença de procedência reformada. Reexame necessário e recursos voluntários providos. (TJSP. Apelação/Reexame Necessário nº 900818-18.2009.8.26.0506, Décima Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 23.04.2013) (g.n.)

Port
anto, escorreita também a sentença recorrida quando assentou que
“Somente com a realização dos estudos técnicos necessários para cumprimento daquela sentença, assim como a definição da natureza jurídica do empreendimento é que poderá ser caracterizada eventual irregularidade do controle de acesso, caso não seja permitido pela legislação aplicável”
, não havendo razões para modificá-la, especialmente quando a questão discutida revela conflito de direitos fundamentais em que o valor maior deve preponderar, qual seja, o do
direito à segurança
, entendido este como corolário lógico da proteção da própria vida, além da dignidade da pessoa humana.

No que tange aos honorários advocatícios, melhor sorte não assiste aos Apelantes.

Sobre o assunto, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.850.512/SP, n. 1.877.883/SP, n. 1.906.623/SP e n. 1.906.618/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para a fixação de honorários por equidade nas causas em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, culminando na fixação da tese do Tema n.º 1.076, que assim dispõe:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade
quando
, havendo ou não condenação: (a)
o
proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável

ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (STJ. Tema n. 1076. Leading Case: REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022) (g.n.)

Com
o visto, nas hipóteses em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, uma vez que se busca resguardar direitos fundamentais, portanto de valor inestimável, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de possibilitar a apreciação de forma equitativa, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
POSSIBILIDADE
.
ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde
possuem proveito econômico inestimável
,
possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022. 3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023) (g.n.)

De fato,
no caso destes autos, a fixação dos honorários de sucumbência com base no §8º do art. 85 do CPC representa critério mais adequado, uma vez que
a causa tem como objeto direitos fundamentais
de locomoção, de propriedade, de segurança, de qualidade de vida etc., cujo valor é
inestimável
.

Assim, tendo em vista ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como que o feito foi ajuizado em 05/08/2020, portanto, em trâmite há mais de três anos, tendo sido necessária a instrução probatória com oitiva de testemunhas, além de tratar de temas sensíveis com base em direitos fundamentais, entendo como razoável o arbitramento no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como feito pelo Juízo Singular, por ser o valor compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico na defesa da ação.

Ademais, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% ou 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), como querem os Apelantes, implicaria no valor de no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que, à toda evidência, representa quantia ínfima, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho dos advogados vencedores na demanda, de modo que deve ser mantida a fixação da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024